Tribunal: TJMT
Processo: 1002387-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1002387-90.2020
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Apolo Freitas Polegato
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1682-77.2018.8.11.0098 - Código no 65129 ajuizada em desfavor de Apolo Freitas Polegato, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o afastamento cautelar do Agravado do cargo de Tabelião do Cartório do 2o Ofício de Porto Esperidião.
Aduz, em síntese, que ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face do Agravado, em razão da suposta prática de inúmeras irregularidades e crimes contra a administração pública no interior do Cartório do 2o Ofício de Porto Esperidião, tais como o descumprimento de procedimento formal de protesto, com renegociação da dívida, fornecendo maior prazo para pagamento do débito pelos devedores, não protestando seus nomes, bem como por deixar de efetuar os pagamentos aos credores em prazo razoável, algumas vezes com transcurso de prazo de 2 meses sem que o Cartório disponibilizasse o valor quitado ao credor.
Assevera, também, que o Agravado ostenta 9 (nove) procedimentos administrativos disciplinares em seu desfavor, que tramitam na Comarca de Porto Esperidião, além de inúmeros processos criminais e cíveis que tramitam na Comarca de Cáceres, inclusive ação de improbidade administrativa sob o Código n. 58304, em que o Agravado foi condenado por ato de improbidade administrativa e ficou proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente pelo período de 10 (dez) anos.
Sustenta que o não afastamento do Agravado do cargo implicaria no consentimento do Poder Judiciário em relação à prática de novas ilegalidades, já que a referida serventia opera reiteradamente à margem da legalidade, em total desobediência às normas de regência.
Pontua que, apesar de o parágrafo único do art. 20 da Lei no 8.429/92 contemple as situações em que a permanência do processado no cargo cause embaraço à colheita de prova, por força de uma interpretação sistemática e teleológica dos diplomas legais vigentes no ordenamento jurídico pátrio, outros motivos podem ensejar o afastamento do agente público de suas funções.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugnam pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, para que seja determinado o afastamento cautelar do Agravado do cargo de Tabelião do Cartório do 2o Ofício de Porto Esperidião.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ressalto, ab initio, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. Assim, deixo de apreciar as alegações do Agravante que revolvem o mérito da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.
Quanto à decisão recorrida que indeferiu o pedido de afastamento cautelar do Agravado do cargo de Tabelião do Cartório do 2o Ofício de Porto Esperidião, é cediço que o art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92 apenas autoriza o afastamento de agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual, in verbis:
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
Assim, infere-se do dispositivo que a condição primordial para o afastamento provisório do agente político se consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que conduzirão o Juízo à resolução do feito.
In casu, frisa-se, em que pese a gravidade dos supostos atos de improbidade administrativa, que estão diretamente relacionados ao cargo ocupado pelo Agravado (Tabelião do Cartório do 2o Ofício de Porto Esperidião), não se constata, a priori, a demonstração cabal e concreta de que o agente público esteja dificultando a instrução processual, razão pela qual, não se revela admissível a imposição da medida drástica prevista no parágrafo único do art. 20 da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, não admite interpretação ampliativa ou extensiva, situação que afasta, por ora a probabilidade do direito em favor do Agravante.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. LITISPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS 634 E 635 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO.
1. O agravante não comprovou a alegada litispendência entre a presente cautelar e a MC 114.840/2014, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
2. Apesar do teor das Súmulas 634 e 635 do STF, em situações excepcionalíssimas, o STJ tem admitido a ação cautelar destinada a atribuir efeito suspensivo ou a antecipar tutela em recurso especial ainda não admitido, desde que presentes os requisitos do fumus boni juris, consubstanciado na probabilidade de êxito do apelo especial, e do periculum in mora, associado à comprovação de existência de risco de dano grave e de difícil reparação.
3. A espécie comporta aludida exceção, pois a jurisprudência deste Superior Tribunal é taxativa no sentido de admitir o afastamento cautelar do agente público somente quando este, no exercício de suas funções, puser em risco a instrução processual, não sendo lícito invocar a relevância ou posição do cargo para a imposição da medida.
4. Na espécie, a instrução processual já se encontra encerrada, não subsistindo razão para se cogitar de afastamento cautelar, nem tal providência está contida no rol das penas pelo cometimento de ato de improbidade (art. 12 da LIA). Encontra-se, desse modo, presente a fumaça do bom direito.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg na MC 23.380/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 05/12/2014). [Destaquei]
Com efeito, verifica-se da documentação acostada que, até o momento, não há indícios de que o Agravado, mediante atuação dolosa, esteja obstaculizando a produção dos elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional.
Ressalta-se, outrossim, que a decisão sobre o afastamento do cargo possui caráter rebus sic standibus, de forma que, se em outra etapa do processo for demonstrada a alteração no quadro fático, com a modificação das circunstâncias iniciais, a medida poderá ser deferida.
Desse modo, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo ao recurso, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora